Tribunal: TJMT
Processo: 1021385-61.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021385-61.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIELLE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 057.921.591-14 (APELADO), GABRIEL FERNANDES DE SOUZA LIMA - CPF: 062.282.491-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REVISÃO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES SUBSTANCIALMENTE SUPERIORES AO HISTÓRICO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Consumidora, titular da unidade consumidora n. 6/3915161-8, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com revisão de faturas e indenização por danos morais contra concessionária de energia elétrica, alegando que, embora mantivesse histórico regular de consumo, recebeu nos meses de março e abril de 2024 faturas com valores substancialmente superiores ao padrão habitual, nos importes de R$ 1.265,80 e R$ 1.012,11, respectivamente, sem justificativa plausível, tendo solicitado vistoria sem solução efetiva e acompanhado pessoalmente o medidor, constatando incompatibilidade entre os dados observados e o montante cobrado, culminando com a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência das contas impugnadas. Requereu a declaração de inexistência dos débitos impugnados, a revisão das faturas com base na média anterior, o restabelecimento do serviço e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença acolheu substancialmente a pretensão autoral, tendo a concessionária interposto recurso de apelação sustentando a regularidade do faturamento, a ausência de erro de leitura, a apuração decorrente do efetivo consumo registrado, a troca do medidor em 13/04/2024 com apuração de resíduo de 772 kWh corretamente faturado, a conclusão do laudo pericial n. 5540A/2024 atestando compatibilidade do medidor com sua classe de exatidão, e que eventual variação decorre do uso da carga instalada e de condições sazonais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as faturas de energia elétrica referentes aos meses de março e abril de 2024, emitidas em valores expressivamente superiores ao histórico anterior da unidade consumidora da autora, revelam cobrança regular, fundada em consumo efetivamente medido e tecnicamente justificado, ou se traduzem exigência abusiva e insuficientemente demonstrada, apta a ensejar a revisão do débito e a responsabilização civil da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que concerne à responsabilidade do fornecedor pela adequada prestação do serviço essencial de energia elétrica.

4.

Havendo fundada alegação de cobrança discrepante em relação ao padrão histórico de consumo, acompanhada de verossimilhança documental mínima, é juridicamente possível a distribuição dinâmica do ônus probatório ou mesmo sua inversão, na medida em que a concessionária detém melhores condições técnicas e informacionais para demonstrar a regularidade da medição, a integridade do equipamento, a metodologia de faturamento e a origem exata do aumento abrupto do consumo.

5.

A autora instruiu a inicial com histórico de faturas, histórico de valores, registros de reclamação e documentos relacionados ao acompanhamento do consumo, demonstrando discrepância significativa em relação à média pretérita, tendo construído o pedido sobre a ausência de justificativa idônea para aumento tão expressivo, seguido da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

6.

A concessionária sustentou que não houve faturamento por média nem erro de leitura, que em razão da troca do medidor em 13/04/2024 foi apurado resíduo de 772 kWh devidamente faturado, que o medidor submetido à aferição foi considerado compatível com sua classe de exatidão, e que a variação pode decorrer do uso da carga instalada, de hábitos de consumo e de fatores climáticos, porém tais afirmações não bastam para desconstituir a conclusão sentencial quando não acompanhadas de demonstração técnica suficientemente clara, detalhada e individualizada acerca da origem do aumento abrupto do consumo.

7.

A ordem de serviço de troca de medidor para aferição comprova a existência da diligência técnica, mas isoladamente não evidencia de modo satisfatório a cadeia lógica do faturamento extraordinário, nem afasta a necessidade de demonstração objetiva, inteligível e contraditável da exatidão das contas impugnadas.

8.

Não é suficiente à concessionária afirmar que o medidor estava compatível com sua classe de exatidão e que o avanço do consumo legitimou o faturamento, sendo necessário demonstrar de forma clara por que razão uma unidade consumidora que mantinha histórico de consumo ordinário passou a apresentar de forma abrupta faturas tão elevadas nos meses impugnados, como se formou o alegado resíduo de 772 kWh, qual a correlação entre a retirada do medidor, a leitura final, o equipamento substituto e o comportamento efetivo de consumo no período, e por que a oscilação excepcional seria imputável ao uso normal da unidade e não a falha de medição ou deficiência de faturamento.

9.

A motivação genérica de que o calor aumenta o uso de aparelhos ou de que tributos compõem a fatura não supre o ônus de justificar tecnicamente o caso individual discutido nos autos.

10.

A própria sequência fática narrada pela autora revela que após a controvérsia instaurada e a substituição do medidor o consumo voltou a patamares próximos do que ela reputava compatível com a realidade da unidade, elemento que reforça a plausibilidade da impugnação e enfraquece a tese defensiva de absoluta regularidade da cobrança extraordinária.

11.

A prova produzida pela concessionária não se mostrou suficiente para afastar a dúvida razoável instaurada sobre a correção das faturas de março e abril de 2024.

12.

Em demandas dessa natureza, a negativa do fato, por sua própria configuração, não pode ser exigida em termos absolutos do consumidor, sobretudo quando a aferição, a guarda dos registros técnicos, a leitura do medidor, a emissão da fatura e a apuração do consumo se encontram inseridas na esfera de domínio operacional da concessionária.

13.

O consumidor pode demonstrar a anomalia a partir da quebra do padrão histórico e da impugnação tempestiva da cobrança, cabendo à fornecedora comprovar a legitimidade técnica do faturamento extraordinário com lastro documental e pericial suficiente.

14.

A cobrança de faturas manifestamente controvertidas, em valores muito superiores ao histórico ordinário, seguida de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

15.

A energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à vida doméstica digna, e sua interrupção indevida, quando fundada em débito cuja higidez não foi adequadamente comprovada pela própria concessionária, configura falha relevante na prestação do serviço, apta a atingir direitos da personalidade do consumidor.

16.

A autora relatou ter realizado reclamações administrativas sem solução efetiva e a privação do serviço recaiu sobre núcleo familiar residencial, circunstâncias que justificam a manutenção da condenação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada.

Tese de julgamento
: 1. Em relações de consumo envolvendo cobrança de energia elétrica com valores substancialmente superiores ao histórico de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar de forma clara, detalhada e individualizada a regularidade da medição, a integridade do equipamento, a metodologia de faturamento e a origem exata do aumento abrupto do consumo. 2. Não é suficiente à concessionária afirmar que o medidor estava compatível com sua classe de exatidão, sendo necessário demonstrar tecnicamente a cadeia lógica do faturamento extraordinário e a correlação entre a retirada do medidor, a leitura final, o equipamento substituto e o comportamento efetivo de consumo no período. 3. A negativa do fato, por sua própria configuração, não pode ser exigida em termos absolutos do consumidor, cabendo a este demonstrar a anomalia a partir da quebra do padrão histórico e da impugnação tempestiva da cobrança. 4. A cobrança de faturas manifestamente controvertidas seguida de interrupção do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial, apta a atingir direitos da personalidade do consumidor e a ensejar indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
(Proc. nº 1021385-61.2024.8.11.0002)
,
ajuizada por DANIELLE BARBOSA DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de março/2024 e abril/2024, determinar o refaturamento pela média de consumo dos 12 meses anteriores, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (cf.
Id. nº
353330379
).

A apelante afirma que a sentença merece reforma, sustentando a legalidade das cobranças efetuadas e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Aduz que o consumo registrado na unidade consumidora foi regularmente aferido, inexistindo qualquer irregularidade no equipamento de medição.

Enfatiza que promoveu a retirada do medidor e o encaminhou ao IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, para realização de verificação metrológica, tendo o equipamento sido devidamente aprovado, o que comprova a correção das medições.

Defende que a variação no consumo pode decorrer de fatores externos, como aumento de temperatura e uso de equipamentos elétricos, não sendo possível imputar responsabilidade à concessionária.

Sustenta no mérito que não houve ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de danos morais, tampouco irregularidade apta a justificar o refaturamento das faturas impugnadas.

Pede então o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais (cf.
Id. nº
353330386
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a definir se as faturas de energia elétrica referentes aos meses de março e abril de 2024, emitidas em valores expressivamente superiores ao histórico anterior da unidade consumidora da autora, revelam cobrança regular, fundada em consumo efetivamente medido e tecnicamente justificado, ou se, ao revés, traduzem exigência abusiva e insuficientemente demonstrada, apta a ensejar a revisão do débito e a responsabilização civil da concessionária.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que concerne à responsabilidade do fornecedor pela adequada prestação do serviço essencial de energia elétrica. Também não há dúvida de que, em hipóteses como a dos autos, havendo fundada alegação de cobrança discrepante em relação ao padrão histórico de consumo, acompanhada de verossimilhança documental mínima, é juridicamente possível a distribuição dinâmica do ônus probatório ou mesmo sua inversão, na medida em que a concessionária detém melhores condições técnicas e informacionais para demonstrar a regularidade da medição, a integridade do equipamento, a metodologia de faturamento e a origem exata do aumento abrupto do consumo.

No caso concreto, verifica-se que a autora instruiu a inicial com histórico de faturas, histórico de valores, registros de reclamação e documentos relacionados ao acompanhamento do consumo, afirmando que o padrão anterior da unidade não guardava correspondência com os valores cobrados em março e abril de 2024. A própria narrativa inicial indica discrepância significativa em relação à média pretérita, e o pedido foi construído exatamente sobre a ausência de justificativa idônea para aumento tão expressivo, seguido, inclusive, da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Por sua vez, a concessionária sustenta que não houve faturamento por média nem erro de leitura e que, em razão da troca do medidor em 13/04/2024, foi apurado resíduo de 772 kWh, o qual teria sido devidamente faturado, acrescentando que o medidor submetido à aferição foi considerado compatível com sua classe de exatidão. Também aduz que a variação pode decorrer do uso da carga instalada, de hábitos de consumo e até de fatores climáticos.

Ocorre que tais afirmações, embora relevantes, não bastam, por si sós, para desconstituir a conclusão sentencial, quando não acompanhadas de demonstração técnica suficientemente clara, detalhada e individualizada acerca da origem do aumento abrupto do consumo, especialmente em se tratando de serviço essencial e de relação de consumo em que a cobrança extraordinária recaiu sobre pessoa física de renda modesta. A ordem de serviço de troca de medidor para aferição comprova a existência da diligência técnica, mas, isoladamente, não evidencia de modo satisfatório a cadeia lógica do faturamento extraordinário, nem afasta a necessidade de demonstração objetiva, inteligível e contraditável da exatidão das contas impugnadas.

Em outras palavras, não é suficiente à concessionária afirmar que o medidor estava compatível com sua classe de exatidão e que o avanço do consumo legitimou o faturamento. Era necessário demonstrar, de forma clara, por que razão uma unidade consumidora que, segundo a autora, mantinha histórico de consumo ordinário passou a apresentar, de forma abrupta, faturas tão elevadas nos meses impugnados; como se formou o alegado resíduo de 772 kWh; qual a correlação entre a retirada do medidor, a leitura final, o equipamento substituto e o comportamento efetivo de consumo no período; e, sobretudo, por que a oscilação excepcional seria imputável ao uso normal da unidade, e não a falha de medição ou deficiência de faturamento. A motivação genérica de que o calor aumenta o uso de aparelhos ou de que tributos compõem a fatura não supre o ônus de justificar tecnicamente o caso individual discutido nos autos.

A propósito, a própria sequência fática narrada pela autora revela que, após a controvérsia instaurada e a substituição do medidor, o consumo voltou a patamares próximos do que ela reputava compatível com a realidade da unidade, elemento que, embora não seja isoladamente conclusivo, reforça a plausibilidade da impugnação e enfraquece a tese defensiva de absoluta regularidade da cobrança extraordinária. Nessa conjuntura, a prova produzida pela concessionária não se mostrou suficiente para afastar a dúvida razoável instaurada sobre a correção das faturas de março e abril de 2024.

Também não merece acolhimento a alegação de que caberia exclusivamente à autora provar que não consumiu a energia cobrada. Em demandas dessa natureza, a negativa do fato, por sua própria configuração, não pode ser exigida em termos absolutos do consumidor, sobretudo quando a aferição, a guarda dos registros técnicos, a leitura do medidor, a emissão da fatura e a apuração do consumo se encontram inseridas na esfera de domínio operacional da concessionária. O consumidor pode demonstrar a anomalia a partir da quebra do padrão histórico e da impugnação tempestiva da cobrança, cabendo à fornecedora, então, comprovar a legitimidade técnica do faturamento extraordinário com lastro documental e pericial suficiente.

No tocante aos danos morais, a irresignação recursal igualmente não prospera. A cobrança de faturas manifestamente controvertidas, em valores muito superiores ao histórico ordinário, seguida de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à vida doméstica digna, e sua interrupção indevida, quando fundada em débito cuja higidez não foi adequadamente comprovada pela própria concessionária, configura falha relevante na prestação do serviço, apta a atingir direitos da personalidade do consumidor. Ainda mais quando se considera que a autora relatou ter realizado reclamações administrativas sem solução efetiva e que a privação do serviço recaiu sobre núcleo familiar residencial.

Nessa linha, a manutenção da condenação por dano moral revela-se adequada. Apenas ressalvo que, na hipótese de o recurso questionar também o quantum indenizatório, sua revisão somente se justificaria se o valor arbitrado se mostrasse manifestamente irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Como os elementos disponíveis não evidenciam tal descompasso, não há fundamento bastante para alteração.

Assim, à vista do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida, porque a concessionária não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a regularidade específica das cobranças excepcionais dos meses de março e abril de 2024, tampouco a legitimidade da interrupção do serviço fundada nesses débitos controvertidos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 02 % (dois por cento) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em favor da parte apelada.,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026